Tribunal: TJBA
Processo: 8037611-30.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037611-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIEL LEITE DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. MILITAR EM ATIVIDADE. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO, SEM A MAJORAÇÃO DA GCET PARA O PERCENTUAL DE 125%. RESOLUÇÃO N
º
153/2014, QUE DISPÕE SOBRE OS PERCENTUAIS DEVIDOS ÀS PATENTES. RECALCULO DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8037611-30.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
DANIEL LEITE DA SILVA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

rejeitar as preliminares e a prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator